Tribunal: STJ
Processo: 1500942-74.2022.8.26.0587
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2825904 - SP (2024/0478133-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO CASIMIRO COSTA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA - SP331553
TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315

/STJ.
AUSÊNCIA
DE
DELIBERAÇÃO
DE
MÉRITO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, com fundamento na Súmula 315/STJ, em razão da ausência de
deliberação de mérito no acórdão recorrido.
2. A parte agravante sustenta que houve apreciação consistente de pontos jurídicos relevantes no
acórdão impugnado, o que equivaleria, na prática, a uma deliberação de mérito, pleiteando a
reforma da decisão agravada para o provimento dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem ser
admitidos quando o acórdão recorrido não apreciou o mérito do recurso especial, conforme
disposto na Súmula 315/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 315/STJ estabelece que "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial".
5. A ausência de deliberação de mérito no acórdão recorrido constitui causa impeditiva para a
admissibilidade dos embargos de divergência, por ausência de pressuposto lógico-formal
essencial, qual seja, a existência de pronunciamento judicial sobre o conteúdo da controvérsia.
6. A interposição de embargos de divergência em tais hipóteses configura vício de
admissibilidade, que conduz ao não conhecimento do recurso, por ausência de dissídio apto a
ensejar sua análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a interposição de embargos de divergência quando o acórdão recorrido não
apreciou o mérito do recurso especial, conforme disposto na Súmula 315/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043; RISTJ, art. 266; Súmula 315/STJ.
Documento eletrônico VDA51239915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d9a28ee-a272-45f3-bb49-704449c896c1

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.969.968/RJ, Min. Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, j. 30.05.2023; STJ, AgInt nos EAREsp 1.315.422/RS, Min. Herman
Benjamin, Corte Especial, j. 12.11.2020; STJ, AgInt nos EREsp 1.768.953/SP, Min. Francisco
Falcão, Corte Especial, j. 10.09.2020; STJ, AgInt nos EAREsp 682.226/PR, Min. Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, j. 08.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51239915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d9a28ee-a272-45f3-bb49-704449c896c1

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2825904 - SP (2024/0478133-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO CASIMIRO COSTA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA - SP331553
TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315

/STJ.
AUSÊNCIA
DE
DELIBERAÇÃO
DE
MÉRITO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, com fundamento na Súmula 315/STJ, em razão da ausência de
deliberação de mérito no acórdão recorrido.
2. A parte agravante sustenta que houve apreciação consistente de pontos jurídicos relevantes no
acórdão impugnado, o que equivaleria, na prática, a uma deliberação de mérito, pleiteando a
reforma da decisão agravada para o provimento dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem ser
admitidos quando o acórdão recorrido não apreciou o mérito do recurso especial, conforme
disposto na Súmula 315/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 315/STJ estabelece que "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial".
5. A ausência de deliberação de mérito no acórdão recorrido constitui causa impeditiva para a
admissibilidade dos embargos de divergência, por ausência de pressuposto lógico-formal
essencial, qual seja, a existência de pronunciamento judicial sobre o conteúdo da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51239967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:35
Código de Controle do Documento: bae37fd7-eefe-4660-b931-537e09254301

6. A interposição de embargos de divergência em tais hipóteses configura vício de
admissibilidade, que conduz ao não conhecimento do recurso, por ausência de dissídio apto a
ensejar sua análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a interposição de embargos de divergência quando o acórdão recorrido não
apreciou o mérito do recurso especial, conforme disposto na Súmula 315/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043; RISTJ, art. 266; Súmula 315/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.969.968/RJ, Min. Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, j. 30.05.2023; STJ, AgInt nos EAREsp 1.315.422/RS, Min. Herman
Benjamin, Corte Especial, j. 12.11.2020; STJ, AgInt nos EREsp 1.768.953/SP, Min. Francisco
Falcão, Corte Especial, j. 10.09.2020; STJ, AgInt nos EAREsp 682.226/PR, Min. Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, j. 08.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
JOÃO CASIMIRO COSTA
decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (e-STJ, fls. 805-
806).
No regimental (e-STJ, fls. 811-817), a parte agravante alega que, embora o acórdão
impugnado tenha rejeitado o agravo em recurso especial sob a alegação de falha na impugnação,
é inegável que houve uma apreciação consistente de pontos jurídicos relevantes — o que, na
prática, equivale a uma deliberação de mérito.
Pleiteia a reforma da decisão agravada para que os embargos de divergência sejam
providos.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
De fato, o acórdão objeto dos embargos concluiu pela inviabilidade da apreciação do
mérito do Recurso Especial, ante a aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Tal circunstância, por sua natureza processual, obsta o conhecimento dos Embargos de
Divergência, uma vez que, conforme dispõe a Súmula n. 315 do STJ, é inadmissível sua
interposição quando o mérito do Recurso Especial não tiver sido objeto de deliberação.
Documento eletrônico VDA51239967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:35
Código de Controle do Documento: bae37fd7-eefe-4660-b931-537e09254301

Trata-se, portanto, de causa impeditiva de acesso à instância excepcional de
uniformização jurisprudencial, por ausência de pressuposto lógico-formal essencial, qual seja, a
existência de pronunciamento judicial sobre o conteúdo da controvérsia. A interposição de
embargos nessa hipótese consubstancia vício de admissibilidade que conduz ao não
conhecimento do recurso, por ausência de dissídio apto a ensejar a sua análise.
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça:

[...]
II - A parte alega divergência com o EREsp n. 903.258/RS, relator Ministro
Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
15/5/2013
29/5/2013
III - Entretanto, o acórdão da Primeira Turma do STJ negou provimento ao
recurso da parte, por unanimidade, diante do óbice da Súmula n. 7/STJ, ou
seja, sem análise do mérito. Aplica-se aos embargos de divergência o
enunciado da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial." No
mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.969.968/RJ, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
30/5/2023
1/6/2023
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.315.422/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Corte Especial, DJe de
; AgInt nos EREsp n. 1.768.953
12/11/2020
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de
;
10/9/2020
AgInt nos EAREsp n. 682.226/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, DJe de
.
8/5/2020
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EREsp n. 1.528.129/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024

[...]
1. Nos termos do art. 1.043 do CPC e do art. 266 do RISTJ, cabem embargos
de divergência contra acórdão em recurso especial que divergir do julgamento
de outro órgão fracionário do tribunal, sendo ambos os acórdãos, embargado e
paradigma, de mérito, ou, um acórdão de mérito e outro que não tenha
conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
2. Na mesma linha, a Súmula n. 315/STJ estabelece que: "não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial".
3. No caso, a decisão agravada inadmitiu os embargos de divergência ao
fundamento de que o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso
especial (Súmula n. 315/STJ), de modo que a decisão ora agravada não
merece reparos.
Agravo interno improvido. (AgInt nos EAREsp n. 1.671.256/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
12/12/2023
.)
19/12/2023

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51239967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:35
Código de Controle do Documento: bae37fd7-eefe-4660-b931-537e09254301

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0478133-3
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.825.904 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012037920238260587 00049841920238260520 12037920238260587
1203792023826058700049841920238260520 15009427420228260587
49841920238260520
EM MESA
JULGADO: 08/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO CASIMIRO COSTA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA - SP331553
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO CASIMIRO COSTA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA - SP331553
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542245485=04416089188@
2024/0478133-3 - EAREsp 2825904 Petição : 2025/0068039-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51233616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 23B51F74-EC04-446F-A004-CD257401E90D